Tribunal: TJDFT
Processo: 0721379-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. ATENDIMENTO PÓS CIRURGICO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. ATENDIMENTO MÉDICO SUPOSTAMENTE VEXATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. AUSENTES REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e afastou a condenação do ente público de reparação por dano moral.
3. Aplicável, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).
4. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
5. No caso, ausente os requisitos da responsabilização civil estatal. O acervo probatório é insuficiente para demonstrar o cenário descrito na inicial. Embora a informante tenha narrado a forma como a recorrente teria sido atendida, não soube relatar quais palavras teriam sido proferidas pela servidora (IDs 46359157 e 46359211). Tendo a usuária escorado sua pretensão em conduta da agente pública que teria expressamente negado relatório médico para que pleiteasse aposentadoria, a prova testemunhal deveria necessariamente retratar essas circunstâncias, o que, contudo, não ocorreu.
6. Em que pese o dissabor proveniente dessa situação, especialmente porque o usuário confia no tratamento urbano do agente estatal, não é caso de impor obrigação de indenizar ao Distrito Federal ante a ausência de prova contundente acerca da conduta da médica, especialmente no caso em que a autora juntou aos autos o relatório de ID 46359134, emitido pela servidora a qual foi atribuída a conduta, informando a necessidade de afastamento do trabalho por 90 dias após a cirurgia.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.